Tribunal: TJDFT
Processo: 0747977-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MÉTODO ABA. ESPECTRO AUTISTA. MUSICOTERAPIA E NUTRIÇÃO. EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS NÃO DEMONSTRADAS. NECESSIDADE DE TRÂMITE REGULAR PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ao analisar os autos, verifica-se que a pretensão perseguida indica a necessidade de o caso sujeitar-se ao regular trâmite processual, com observância ao contraditório e à ampla defesa, bem como a necessária dilação probatória, uma vez que as alegações do agravante não estão suficientemente demonstradas.
2. Demais disso, como bem asseverou a decisão recorrida, o tratamento de musicoterapia e de nutrição não possuem evidências científicas de suas efetividades, bem como não são de cobertura obrigatória, de forma a extrapolarem os limites da obrigação contratual.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.